Tribunal: TJMT
Processo: 1009635-33.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009635-33.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR - CPF: 006.067.539-07 (RECORRENTE), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009635-33.2018.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
José da Silva Araújo Junior

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/06/2023

Ordem da pauta:
20

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE APLICAÇÃO DE TESTE PSICOLÓGICO – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO SOBRE O MESMO PLEITO – DENEGAÇÃO DA ORDEM POR INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO (NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA) – ART. 19 DA LEI No 12.016/2019 E SÚMULA 304 DO STF –

NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL –
PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão que denega a segurança e não afirma a inexistência do direito não faz coisa julgada material, não impedindo, portanto, a renovação do pedido nas vias ordinárias.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença
que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que se operou o instituto da coisa julgada, uma vez que o mesmo pleito ora veiculado fora examinado nos autos do Mandado de Segurança de no 7665-54.2014.811.0015, cuja segurança restou denegada pelo E. TJMT, em sede de Reexame Necessário.

Sustenta o recorrente que tal decisão contrariou a Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal, bem como o artigo 19 da Lei Federal no 12.016/2009, entendendo que poderia manejar ação própria para pleitear seus direitos, até porque “o Mandado de Segurança n. 7665-54.2014.811.0015 impetrado pelo Requerente perante a 6a Vara da Comarca de Sinop não foi considerado o meio adequado à discussão sobre eventual subjetividade no julgamento a respeito dos critérios observados pela administração”.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Parecer do Ministério Público no ID 162815188, informando o desinteresse a subsidiar a intervenção neste feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme se extrai da sentença de primeiro grau, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de ocorrência da coisa julgada.

Exsurge-se dos autos que o recorrente impetrou, anteriormente, mandado de segurança, porém o
writ
foi denegado, entendendo o E. TJMT, em reexame necessário, pela inexistência de direito líquido e certo do impetrante, ora recorrente.

Por conseguinte, transcrevo a ementa do julgado:

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL — CRITÉRIOS OBJETIVOS — OBSERVAÇÃO — LEGALIDADE — REDISCUSSÃO DO LAUDO — QUESTÃO A DEPENDER DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade na declaração de inaptidão de candidato no teste psicológico de concurso público, porque previsto em lei, estabelecidos critérios objetivos no edital, com previsão de recurso que, no caso, foi utilizado pelo impetrante.

“Sem que o candidato comprove, por meio de prova idônea, que o resultado está equivocado, não há como se anular o ato de sua reprovação, o que denota, inclusive, que o mandado de segurança não é o meio adequado à discussão sobre eventual subjetividade no julgamento a respeito dos critérios observados pela administração”,
decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Sentença retificada.

Como é curial, o mandado de segurança visa proteger direito subjetivo individual, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, e que deve ser comprovado documentalmente e de plano.

Nesse sentido, leciona a doutrina especializada:

“Não faz coisa julgada, quanto ao mérito do pedido, a decisão que apenas denega a segurança por incerto ou ilíquido o direito pleiteado, a que julga o impetrante carecedor do mandado e a que indefere desde logo a inicial por não ser caso de segurança ou por falta de requisitos processuais para a impetração ou pelo decurso do prazo para impetração (art. 10 da Lei da Lei 12.016/2009)”.
[1]

Destarte, como se observa, o afastamento do direito líquido e certo do impetrante fundamentou-se na pretensão de rediscussão do laudo psicológico do exame realizado durante certame público, matéria que demanda dilação probatória e, portanto, incabível na estreita via mandamental.

Nesse ponto, cumpre salientar que, exatamente pela necessidade de dilação probatória quanto à questão do direito subjetivo à nomeação, a decisão que denega a segurança acaba por limitar-se ao reconhecimento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, não havendo como se pronunciar sobre o direito em si, não se constituindo, portanto, coisa julgada material.

Com efeito, denegando-se a segurança em virtude da ausência de prova pré-constituída, não se resolve o mérito e, portanto, não se faz coisa julgada material, podendo ser ajuizada ação ordinária com o mesmo pedido anterior.

Nesse sentido é o disposto no art. 19, da Lei no 12.016/2009:

Art. 19.
A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Da mesma forma, a Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal prevê que
“Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria”.

Interpretando este verbete, consigna o Colendo STJ que, se for discutido o mérito da demanda pela via mandamental, opera-se a coisa julgada, não sendo possível o reexame do tema por meio de ação própria (STJ AgRg no REsp 1198803/DF, julgado em 06/10/2011).

Ainda, a doutrina, comentando a questão:

"No pedido de segurança, a parte pleiteia não apenas o reconhecimento do direito, como também a forma procedimental sumária de ser ele reconhecido. Isto faz com que o mérito não seja apenas o pedido de proteção do direito, mas também o que se faz referentemente ao procedimento.

[...]

Quando o juiz deixar de apreciar o pedido relativamente ao direito, por lhe faltarem os requisitos de certeza e liquidez processuais, a coisa julgada se limita à proteção especial pleiteada, ou seja, ao mandado de segurança que não poderá ser repetido, a não ser que se alterem os fatos [...]."
[2]

A propósito, é o entendimento desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE OFICIAIS DA PM/MT. PRELIMINARES DA COISA JULGADA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. FIXAÇÃO DE LIMITE DE ALTURA PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. CANDIDADO REPROVADO NO EXAME BIOMÉTRICO POR POSSUIR ESTATURA INFERIOR A MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA NORMA LEGAL QUANTO A ALTURA MÍNIMA PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS QUE JÁ SÃO MILITARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. “Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria” (Súmula 304 do STF). O fato de o Recorrente ter se limitado a repetir nas razões recursais as mesmas alegações constantes na inicial para atacar sentença que julgou improcedente a sua pretensão, não é motivo plausível para que seja negado seguimento ao recurso, por ausência de dialeticidade, se este preenche os requisitos previstos no art. 42, da Lei no 9.099/95. Se a lei complementar estadual que disciplina a matrícula nos cursos de formação da Policia Militar de Mato Grosso só faz menção quanto à estatura mínima de 1,67cm para os candidatos civis, mas é silente quanto à inscrição dos candidatos que são militares, a eliminação do certame de Policial Militar da ativa há mais de 20 (vinte) anos, do curso de formação para o oficialato, quando da realização do teste físico, em decorrência da sua altura, fere o princípio da razoabilidade e deve ser considerada ilegal. Recurso provido.

(RI: 05037481220148110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2017)

Assim, não existe óbice, no caso em tela, à renovação do pedido em ação ordinária, razão pela qual a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Noutro lado, vislumbro que a incidência da teoria da causa madura não pode ensejar supressão de instância, motivo pelo qual deixo de aplicar o disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando a
necessidade de instrução probatória específica
, como reconhecido no Mandado de Segurança já mencionado, ao que se soma a relevância das matérias trazidas a este Relator somente em grau recursal (vide ID 133761173), as quais devem, primeiramente, ser submetidas ao juiz natural.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de
decretar
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, a fim de que sejam produzidas as provas porventura necessárias, seguindo-se à prolação de sentença de mérito sobre o caso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35o ed., atual, ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 130.

[2]
Manual de Direito Processual Civil, vol.3, 12a Edição, Editora Saraiva, p. 238.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023